Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 6.138/2018. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES – COE. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS. INTIMAÇÕES DEMOLITÓRIAS. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO.

1. A ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei.

3. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) estabelece que, acaso realizada obra em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado, o infrator está sujeito à intimação demolitória.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido.